Tribunal: STF
Processo: AI 706319
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO REGIMENTAL E DE SUA MATERIALIZAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. EXTEMPORANEIDADE. 


1. Conforme entendimento predominante nesta nossa Corte, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede. Entendimento quebrantado, tão-somente, naquelas hipóteses em que a decisão recorrida já está materializada nos autos do processo no momento da interposição do recurso, dela tendo tomado ciência a parte recorrente (AI 497.477-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso). O que não é o caso dos autos. 




2. Embargos não conhecidos.